Tribunal: TJDFT
Processo: 0709394-23.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-06-18
Data de publicação: 2020-07-13

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. JUÍZO DO TRIBUNAL DE JÚRI DE TAGUATINGA X JUÍZO DA VARA CRIMINAL E TRIBUNAL DO JÚRI DE ÁGUAS CLARAS/DF. CRIME CONSUMADO, EM TESE, NA QS 9 DA REGIÃO ADMINISTRATIVA DE ARNIQUEIRA. COMPETÊNCIA DA CIRCUNSCRIÇÃO JUDICIÁRIA DE ÁGUAS CLARAS.
Aplica-se o preceito do art. 70 do CPP, segundo o qual a competência será, de regra, determinada pelo lugar em que se consumar a infração, ou, no caso de tentativa, pelo lugar em que for praticado o último ato de execução. Considerando que o fato-crime em apuração foi consumado na QS 09 da Região Administrativa de Arniqueira, a competência para o julgamento do feito é da Circunscrição Judiciária de Águas Claras, nos termos da Resolução no 01/2016 deste Tribunal.
Conflito conhecido e julgado competente o juízo suscitado, o da Vara Criminal e Tribunal do Júri de Águas Claras /DF.